Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo interno. Indeferimento liminar de mandado de segurança contra ato judicial em desconsideração de personalidade jurídica. Impossibilidade de recebimento pela fungibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, consoante posicionamento firmado no STF (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Ainda que fosse possível, em tese, receber o mandado de segurança como agravo de instrumento em aplicação da fungibilidade, o recurso é intempestivo. A decisão impugnada foi disponibilizada no DJE em 22/01/2020, iniciando a fluência do prazo para recurso em 23/01/2020, com termo final em 13/02/2020. O mandado de segurança foi impetrado em 19/05/2020, de modo que há muito tempo decorreu o prazo para a interposição do recurso adequado que é o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso IV, CPC, c/c art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, pois a discussão versa sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Agravo interno a que se nega provimento.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.
E